Tribunal: STF
Processo: ARE 923999
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão (eDOC 52) de agravo interno interposto no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 51, p. 50), posteriormente enviado a esta Corte (eDOC 51, p. 70), contra decisão que não conheceu de embargos de declaração (eDOC 45) opostos em face de ato que determinou a remessa dos autos à origem, para aplicação do regime da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil, com base no RE-RG 398.365, de minha relatoria (Tema 844). (eDOC 35) 
    Em suas razões, a parte sustenta que não se questiona o ato de remessa dos autos à origem nem o cabimento de recurso contra a aplicação do procedimento da sistemática de repercussão geral. Afirma a existência de óbices processuais intransponíveis que impedem a sua aplicação, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e antes da alteração promovida no diploma processual pela Lei 11.418/2006, quando não existia a figura da repercussão geral. 
    Alega ainda a ausência de pressupostos para a admissibilidade do apelo extremo, ao argumento de que o acórdão impugnado não tratou dos princípios da legalidade e da não cumulatividade do IPI, a ensejar ausência de prequestionamento, bem como a incidência das Súmulas 284 e 287.
    Entretanto, a irresignação da parte recorrente não merece conhecimento.
    Conforme reiteradamente consignado nestes autos, a jurisprudência desta Corte é no sentido de não cabimento de recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem, nos termos do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010.
    Nesse mesmo sentido, o art. 1.042 do novo Código de Processo Civil, prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Na hipótese, a parte pretende a oportunidade de apresentação de embargos de declaração contra a determinação da remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Assim, tendo em vista que tal determinação se trata de ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, inviável qualquer impugnação. Nesses termos, não há como prosperar o pedido para apresentação de novo recurso.
    Cabe ressaltar ainda que, após a devolução do processo à origem, o tribunal regional tornou-se competente para analisar a adequação do recurso interposto à orientação firmada no leading case na repercussão geral, bem como a avaliação quanto aos cumprimentos dos pressupostos formais de admissibilidade do recurso. 
    Nesses termos, compete, portanto, ao Tribunal de origem exercer a jurisdição nos limites de suas atribuições constitucionais e legais, de modo a aplicar as razões de decidir do processo-paradigma referente à tema da repercussão geral ao caso concreto. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO DE TEMA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. É inconstitucional a incidência das contribuições do PIS/COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. Precedente: RE-RG 627.815, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 1º.10.2013. 2. Compete ao Tribunal de origem exercer a jurisdição nos limites de suas atribuições constitucionais e legais, de modo a aplicar as razões de decidir de recurso-paradigma referente à tema da repercussão geral ao caso concreto. Precedente: RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014. 3. Agravos regimentais desprovidos”. (RE 636.348 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18.12.2015)
    Na hipótese, verifico que, de fato, a matéria dos autos refere-se ao tema 844, acerca da possibilidade de creditamento do IPI na aquisição de insumos ou matérias-primas isentas ou sujeitas à alíquota zero, em que esta Corte reafirmou o entendimento no sentido da impossibilidade de creditamento em tais hipóteses. 
    Assim, compete ao Tribunal de origem a análise dos pressupostos formais de cabimento do recurso interposto à época pela União, para adequar a decisão ao entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral. 
    Ante o exposto, não conheço do presente, por incabível. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente